Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-17.2019.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000745-17.2019.8.11.0033.
Origem: 1a Vara Cível de São José do Rio Claro.
Recorrente: SONIA ROSANGELA DE MELO.
Recorrido: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT.
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA - MAGISTÉRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A aposentadoria especial é benefício conferido a professor ocupante de cargo efetivo que comprove exercício do magistério na educação infantil e ensino fundamental e médio durante todo o lapso temporal exigível para tanto (art. 40, § 5o CF).
2- O tempo exercido na direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio só pode ser computado no lapso temporal da aposentadoria especial se o segurado à época era integrante da carreira do magistério (Tema 965/STF).
3- A recorrente é ocupante do cargo de Agente Administrativo, que depois de tomar posse em 19/11/1993 exerceu funções de professora em meses intercalados, o que leva a crer que nesses meses atuou como professora substituta.
4- Função de Coordenadora Pedagógica supostamente exercida em determinado período. Impossibilidade de aproveitamento do tempo quando a função de confiança não é desempenhada por servidor integrante de carreira do magistério.
5- Regularização funcional da servidora com expedição de Termo de Posse no cargo de Professor-Pedagogia em 10/06/2009, sem que para este cargo tenha se submetido a concurso público específico. Inconstitucionalidade.
6- Ausência de comprovação dos requisitos necessários à aposentadoria no cargo de professor.
7- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000745-17.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA ROSANGELA DE MELO - CPF: 538.061.311-04 (APELANTE), VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT - CNPJ: 24.978.017/0001-86 (APELADO), ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022